Tribunal: TJDFT
Processo: 0731619-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo interno em recurso extraordinário. Invasão domiciliar sem mandado judicial. Crime permanente. Tráfico de drogas. Tema 280 do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão é definir se a entrada de policiais em imóvel, sem mandado judicial, observou os parâmetros constitucionais que autorizam a medida em caso de flagrante delito, sendo as provas obtidas válidas e suficientes a demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas.

III – Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, inclusive no período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.
4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com esse entendimento, ao reconhecer que a entrada dos policiais na residência do agravante foi precedida de fundada suspeita da prática de crime permanente.
5. A reapreciação do conjunto fático-probatório está vedada na via estreita do agravo interno, nos termos da jurisprudência consolidada, não cabendo à Presidência revisitar o mérito da decisão colegiada.

IV – Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.